Tribunal: TJDFT
Processo: 0725732-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725732-67.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE ADALBERTO ALVES DO AMARAL, MATHEUS BARBOSA CAVALCANTE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0703924-49.2023.8.07.0018, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa dos Agravados e acolheu parcialmente a impugnação, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovido por JOSE ADALBERTO ALVES DO AMARAL em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo coletivo no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 7a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915). O DF apresentou impugnação. Defende, em síntese, que o exequente é parte ilegítima para figurar no polo ativo por ser integrante de carreira policial e integrante de sindicato diverso do sindicato que propôs a ação coletiva cuja sentença se executa neste cumprimento individual. Aduz ainda que a ilegitimidade ativa decorreria da não comprovação de que seria filiado ao SINDIRETA à época do ajuizamento da ação de conhecimento. Assevera que devem ser excluídas as parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS 7.253/97 e há excesso na execução, visto que o autor aplicou o índice IPCA-E em sua atualização, desde 29/06/2009. No entanto, o índice a ser aplicado a partir dessa data até dezembro de 2021 é a TR, pois esse é o índice referido na Lei no 11.960/2009. Além disso, alega que o autor não apresentou os coeficientes aplicados, estando os valores por ele trazido superestimados, não condizendo com os valores que resultariam da aplicação dos reais coeficientes de IPCA-E. Ressalta que em dezembro de 2021 foi publicada a EC no 113, na qual se determina a utilização da Selic (que engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios) a partir de 9/12/2021. E o autor não teria observado a emenda. Devidamente intimado, o exequente rechaçou todas as alegações do impugnante. DECIDO. Em relação à alegada ilegitimidade ativa da exequente, o pedido deve ser indeferido. O SINDIRETA/DF representa toda a categoria de servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal, de modo que a exequente, que ocupava o cargo de analista de políticas públicas e gestão governamental, na PCDF, encontra-se devidamente representada pelo referido sindicato. O fato de haver outro sindicato específico da categoria dos policiais civis do DF, o SINPOL, não afasta a legitimidade mais abrangente do SINDIRETA quanto à representação dos servidores da Administração Direta do DF em geral. Não é outro o entendimento do STF: EMENTA: MANDADO SE SEGURANÇA COLETIVO – IMPETRAÇÃO POR ENTIDADE SINDICAL REVESTIDA DE LEGITIMIDADE (SINDIRETA) – REPRESENTAÇÃO DE CATEGORIA FUNCIONAL VINCULADA À ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO DISTRITO FEDERAL – PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL – OBSERVÂNCIA – REPOSIÇÃO SALARIAL (84,32%) – DIREITO ADQUIRIDO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DF – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL No 8.030/90 AO PLANO LOCAL – AUTONOMIA CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. - A existência, na mesma base territorial, de entidades sindicais que representem extratos diversos da vasta categoria dos servidores públicos – funcionários públicos pertencentes à Administração Direta, de um lado, e empregados públicos vinculados a entidades paraestatais, de outro, cada qual com regime jurídico próprio, não ofende o princípio da unicidade sindical. Legitimidade do Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA) para agir na defesa dos direitos e interesses de seus filiados. (...)” (STF – 1a Turma – RE 159.228/DF – Rel. Min. Celso de Mello – DJ de 27/10/1994, pág. 29.168). [grifos nossos] Ademais, quanto à representação sindical, conforme entendimento sedimentado pelo STJ, o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa (legitimação extraordinária), e não apenas de seus filiados. A coisa julgada nos autos de ação coletiva deve beneficiar todos os servidores da categoria, e não apenas os sindicalizados apontados na ação de conhecimento. Dessa forma, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. Esse é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SINTRASEF-RJ. EXECUÇÃO. ART. 1.022, II, E PARÁGRAFO ÚNICO. C/C ART. 489, § 1°, IV, DO CPC/2015. OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 21, C/C ART. 22, DA LEI N. 12.016/2009. ART. 475-G DO CPC/1973, ART. 509, § 4°, DO CPC/2015. ARTS. 467, 468 E 469 DO CPC/1973. ARTS. 502, 506, 508 E 1.008 DO CPC/2015. SÚMULA N. 629/STF. SINDICATO NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL ATUA NA ESFERA JUDICIAL NA DEFESA DOS INTERESSES COLETIVOS DE TODA A CATEGORIA. DISPENSÁVEL RELAÇÃO NOMINAL DOS FILIADOS E AUTORIZAÇÕES. A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA EM AÇÃO COLETIVA DEVE BENEFICIAR TODOS OS SERVIDORES DA CATEGORIA. RECONHECIDA A LEGITIMIDADE DE SERVIDOR QUE INICIA A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DEMANDA COLETIVA. SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. (...) VI - Este Superior Tribunal consagrou orientação segundo a qual, consoante disposição da Súmula n. 629/STF, o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na esfera judicial na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, sendo dispensável a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações. VII - Com efeito, "o sindicato ou associação, como substitutos processuais, têm legitimidade para defender judicialmente interesses coletivos de toda a categoria, e não apenas de seus filiados, sendo dispensável a juntada da relação nominal dos filiados e de autorização expressa. Assim, a formação da coisa julgada nos autos de ação coletiva deve beneficiar todos os servidores da categoria, e não apenas aqueles que na ação de conhecimento demonstrem a condição de filiado do autor" (Ag n. 1.153.516/GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 26/4/2010). VIII - O servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que reconhece legitimidade ao servidor que inicia a execução de um título executivo judicial coletivo firmado em demanda coletiva em que sindicatos atuaram na qualidade de substitutos processuais, independentemente de autorização expressa ou relação nominal. Confira-se: REsp n. 1.666.086/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017; AgInt no REsp n. 1.625.650/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/4/2017, DJe 24/4/2017; AgInt no REsp n. 1.555.259/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 9/11/2016. IX - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1481158/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020) Assim, conforme consta nas fichas financeiras juntadas aos autos (ID 155622834) o cargo ocupado pela exequente está devidamente representado pelo SINDIRETA, portanto, REJEITO a alegação de ilegitimidade ativa. Passo ao mérito. As partes controvertem quanto à limitação temporal e quanto aos parâmetros de cálculo. No primeiro ponto, o DISTRITO FEDERAL requer, subsidiariamente, que a quantia devida seja limitada até 27/04/97. Assevera que, na ação coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893 limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97. Com razão o ente público. A sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97 assim dispôs: “O réu ventila a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista que a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, cujo objeto abarcaria o da presente demanda. Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. Ainda, registro que após a concessão da segurança, o pagamento regular do benefício alimentação restou restabelecido de forma geral e abstrata pela Lei Distrital no 2.944, de 18 de abril de 2002, com efeitos a partir de 1o de maio de 2002: (...) destarte, verifico que houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. (...) Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” – g.n. A sentença foi reformada no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, tendo o acórdão transitado em julgado em 11/03/2020. Ainda sobre a limitação da condenação, veja-se o teor do acórdão no 730.893, in verbis: “Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual: (...)” – g.n. Como visto, o título executivo judicial ora executado compreende as prestações em atraso desde a efetiva supressão do direito, qual seja, janeiro de 1996, até 28/04/97, data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, marco inicial do restabelecimento do pagamento. Em que pesem as alegações do exequente, resta evidente, na sentença e no acórdão acima transcritos, que o objeto da ação coletiva se circunscreveu “ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração”, em razão da perda parcial do objeto (restabelecimento do benefício e pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do mandado de segurança). Dessa forma, é descabida a execução, nos presentes autos, dos valores compreendidos pelo título executivo judicial proveniente da concessão da segurança, o qual possui sua própria fase executiva. Isso posto, merece acolhimento a alegação do DF, devendo ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997. No segundo ponto, quanto aos parâmetros de cálculos, observo que no título executivo foram fixados os parâmetros devidos. Nesse sentido, como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Entretanto, tais parâmetros foram julgados inconstitucionais pelo STF, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348. Da análise dos autos, observa-se que o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no mencionado RE, logo, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença, conforme entendimento firmado neste Tribunal. Veja-se: “Se a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 870.947/SE foi proferida antes do trânsito em julgado do Acórdão exequendo, não há falar em aplicação da Taxa Referencial para a correção monetária do débito, nos moldes do §5o do art. 535 do CPC” (Acórdão 1317586, 07443298920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021 – grifei); “A declaração de inconstitucionalidade da aplicação do índice TR às condenações contra a Fazenda Pública é anterior à sentença exequenda e ao seu trânsito em julgado, sendo necessária a aplicação do IPCA-E, conforme decisão vinculante proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RE 870.947/SE” (Acórdão 1311360, 07010675520208079000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021 – grifei). Assim, os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. Acrescente-se que é irrelevante o fato de, em 03/10/2019, terem sido julgados Embargos de Declaração opostos no RE 870.947 (com acórdão publicado em 03/02/2020), pois referidos embargos foram rejeitados não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida. Assim sendo, o marco temporal definitivo é o dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do STF do RE 870.947. É o caso aplicável aos autos. Portanto, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, ante a possibilidade de alteração dos parâmetros de cálculo, conforme fundamentação acima. Assim, não prospera a alegação do ente impugnante de que deve ser aplicada a TR para correção monetária do débito. Quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Assim, a alegação de excesso de execução, nesse ponto, não merece acolhimento. Destarte, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação do DF, tão somente para excluir do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997. Quanto à atualização monetária, a qual reconheço como correta a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em razão da sucumbência mínima, deixo de condenar a parte exequente ao pagamento de honorários em favor do DF. Mantenho a decisão inicial quanto aos honorários do cumprimento individual de sentença fixados com base na Súmula 345 do STJ: "Condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC". Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à contadoria para atualização do débito. Após, expeçam-se os requisitórios de pagamento”. Alega o Agravante, em suma, que a r. decisão agravada está equivocada no tocante à legitimidade dos Exequentes, pois não integram a categoria profissional do substituto processual. Narra que “o processo no 32.159/97 (apelação no 20110110004915 - 0000491-52.2011.8.07.0001) visa a cobrar parcelas de benefício-alimentação anteriores à impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. Todas patrocinadas pelo SINDIRETA, motivo pelo qual não beneficiam servidores públicos do quadro da PCDF”. Pontua que os Agravados pertencem à categoria profissional abrangida pelo Sinpol/DF, de modo que não podem se beneficiar de título executivo formado em processo ajuizado por sindicato diverso. Afirma, ainda, que não houve a demonstração da filiação dos Exequentes ao SINDIRETA (substituto processual). Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, para reconhecer a ilegitimidade dos ora Agravados, para executar o título formado nos autos do Processo n° no 32.159/97 Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019 do Código de Processo Civil, o relator do agravo de instrumento poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, pede o Agravante a concessão de tutela recursal de urgência para suspender o Cumprimento de Sentença. Em abono à pretensão recursal, alega que os Agravados padecem de legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva, pois não integram a categoria profissional do sindicato substituto processual. Em análise dos autos, verifica-se que o douto Juiz a quo reconheceu a legitimidade dos Agravados e determinou a expedição dos requisitórios de pagamento. A Constituição Federal, no artigo 8o, III, assegura aos entes sindicais a ampla e incondicionada liberdade para atuar, em juízo ou administrativamente, na defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos dos integrantes da categoria que representam, in verbis: “Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: (...) III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.” Ao interpretar o referido dispositivo, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a legitimidade extraordinária conferida aos sindicatos é ampla quando atuam como substitutos processuais nas ações em que exerçam a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos trabalhadores integrantes da categoria, independentemente da comprovação de filiação na fase de conhecimento. No caso, SINDIRETA/DF foi constituído para defender e representar a categoria profissional dos servidores civis do Distrito Federal. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o Sindicato tem legitimidade para propor ação coletiva em defesa dos interesses individuais homogêneos da categoria representada: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DE SÃO PAULO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 2o-A DA LEI 9.494/1997; 3o E 267, IV E VI, E 472 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL.INTERESSE DA CATEGORIA. RESTRIÇÃO DOS EFEITOS AOS FILIADOS AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO EM DIREITO LOCAL E CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO.INVIABILIDADE. 1. Observa-se que o Tribunal a quo não emitiu manifestação em torno dos dispositivos infraconstitucionais tidos por violados (arts. 2o-A da Lei 9.494/1997; 3o e 267, IV e VI, e 472 do CPC/1973), motivo pelo qual, à falta do indispensável prequestionamento, não se poderia conhecer do Recurso Especial, sendo aplicável ao caso o princípio estabelecido na Súmula 282/STF. 2. Ainda que se afastasse tal óbice, melhor sorte não assistiria ao recorrente, pois é firme no STJ a orientação de que os Sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, independente de autorização expressa ou relação nominal. 3. Assim, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. 4. Tal orientação foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.232/SC, em repercussão geral, perfilhando entendimento acerca da exegese do art. 5o, XXI, da Constituição Federal. 5. Ademais, não tendo a sentença coletiva fixado delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todos os integrantes da categoria, que terão legitimidade para a propositura da execução individual de sentença. 6. Quanto à alegada inadequação da via eleita, a Corte Especial do STJ pacificou-se no sentido de ser "cabível o ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, devendo ser reconhecida a legitimidade do Sindicato recorrente para propor a presente ação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa. Com o processamento da presente demanda na forma de ação civil pública, plenamente incidente o art. 18 da lei n. 7.347/85, com a isenção de custas" (EREsp 1.322.166/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 23/3/2015). 7. Além disso, na leitura do acórdão impugnado, verifica-se que, apesar de terem sido invocados dispositivos legais, a instância ordinária dirimiu a controvérsia com fundamento em lei local (art.129 da CE e LCE 1.093/2009) e constitucional (art. 8o, II, da CF/1988), o que afasta o conhecimento da matéria em Recurso Especial, em face da incidência, por analogia, da Súmula 280/STF e da usurpação da competência do STF. 8. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1721212/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 22/11/2018)” (g.n). Assim, os substituídos processuais possuem legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva, desde que sejam integrantes da categoria substituída, independente de filiação sindical. Nesse sentido, a sentença proferida na ação coletiva apenas se pronunciou que o sindicato tem legitimidade extraordinária para atuar como substituto processual na defesa de direitos coletivos ou individuais da categoria que representa. Confira-se: “Os sindicatos têm legitimidade extraordinária para atuar como substituto processual, na defesa de direitos coletivos ou individuais homogêneos da categoria que representa, independentemente de autorização dos sindicalizados, o que decorre do art. 5o, LXX da CR/88. A demanda tem como objeto contornos de Direito Coletivo, e sob pena de tornar inócuo o dispositivo constitucional em comento, garantia fundamental, a rejeição da preliminar é imperiosa. O direito em comento tem natureza individual, mas que assume caráter homogêneo, sendo igual para todos, justificando a substituição processual extraordinária pelo sindicato, com arrimo no art. 5o, LXX e na inteligência da ratio decidendi da Súmula no 629 do STF: "a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes." Extrai-se que a r. sentença não se imiscuiu nos servidores contemplados pelo título executivo, tendo se limitado a definir, apenas, o seu objeto (an debeatur), o sujeito passivo e a prestação, não especificando, contudo, o valor devido, nem o titular individualizado do direito. Para se valer do título executivo coletivo, deve o exequente comprovar a qualidade de integrante da categoria do sindicato substituto processual. No tocante ao modelo sindical estabelecido pela Constituição Federal, tem-se que a liberdade sindical é mitigada pelo princípio da unicidade sindical, o qual impõe a existência de um único sindicato por base territorial, consoante o art. 8°, II, CF, in verbis: ““II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município” Verifica-se que a liberdade de filiação (art. 8°, V, da CF) é abrandada pela determinação da haver um único sindicato representativo da categoria profissional na base territorial. Assim, o trabalhador pode se filiar e desfiliar do sindicato representativo da categoria profissional, ou seja, a liberdade sindical não é plena, pois inexiste a possibilidade de escolher entre os diversos sindicatos. Ademais, o princípio da especificidade informa que, na coexistência de dois sindicatos da categoria, o mais específico será o legítimo representante. Na espécie em exame, é indene de dúvida que a categoria dos integrantes da carreira policial do Distrito Federal é representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal – SINPOL/DF, sindicato mais específico e representativo. Assim, em juízo de cognição sumária, entendo que os Agravados não podem ser representados pelo SINDIRETA/DF, sindicato mais abrangente existente na mesma base territorial. Nesse sentido orienta a jurisprudência: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISPOSITIVOS GENÉRICOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE DO SINDICATO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA UNICIDADE SINDICAL E DA ESPECIFICIDADE. FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC, o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. Verifica-se que, ao decidir a controvérsia, a Corte de origem adotou o entendimento de que o recorrente careceria de legitimidade ativa para representar os substituídos em juízo, tendo em vista os princípios da unicidade sindical e da especificidade, uma vez que os servidores em questão já seriam representados naquela base territorial por sindicato "mais específico". Dessa forma foi adotada fundamentação exclusivamente constitucional, não cabendo seu exame em Recurso Especial, porquanto se admite apenas a apreciação de questões referentes à interpretação de normas infraconstitucionais. 3. Ademais, os dispositivos infraconstitucionais apontados por malferidos para fundamentar a tese de legitimidade ativa do sindicato ostentam comando genérico, sendo insuficientes para infirmar as conclusões do acórdão recorrido, que reconheceu a ilegitimidade ativa do recorrente, tendo em vista o princípio da unicidade sindical, que veda a criação de mais de uma organização sindical na mesma base territorial, carecendo, portanto, de fundamentação o apelo nobre, a atrair a incidência da Súmula 284/STF. 4. In casu, a revisão dos valores fixados a título de verba de advogado implicaria a verificação das provas produzidas nos autos e sua valoração, em inafastável incursão no universo fático-probatório, circunstância vedada ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 5. Recurso Especial não provido.” (REsp n. 1.530.291/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe de 31/5/2016.) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. ENTE SINDICAL. ILEGITIMIDADE DO SINDICATO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA UNICIDADE SINDICAL E ESPECIFICIDADE. FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. DISPOSITIVOS LEGAIS GENÉRICOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458, II, E 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Não procede a alegação de ofensa ao art. 458, inciso II, do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem não pecou na fundamentação do acórdão recorrido, pois decidiu a matéria de direito valendo-se dos elementos que julgou aplicáveis e suficientes para a solução da lide. Assim, verifica-se que a parte recorrente busca tão somente rediscutir as matérias já analisadas, pleiteando a modificação do resultado do julgamento, pois todos os dispositivos tidos por violados pelo recorrente remetem à análise acerca da legitimidade do sindicato. 2. O Tribunal de origem, ao decidir a controvérsia, ao entendimento de que o recorrente careceria de legitimidade ativa para representar os substituídos em juízo, tendo em vista os princípios da unicidade sindical e da especificidade, uma vez que os servidores em questão já seriam representados naquela base territorial por sindicato "mais específico", adotou fundamentação exclusivamente constitucional, não cabendo seu exame em sede de recurso especial, uma vez que se admite apenas a apreciação de questões referentes à interpretação de normas infraconstitucionais. 3. Os dispositivos infraconstitucionais apontados por violados para fundamentar a tese de legitimidade ativa do sindicato ostentam comando genérico, sendo insuficientes para infirmar as conclusões do acórdão recorrido, que reconheceu a ilegitimidade ativa do recorrente, tendo em vista o princípio da unicidade sindical, que veda a criação de mais de uma organização sindical na mesma base territorial, carecendo, portanto, de fundamentação o recurso especial, atraindo, portanto, a incidência da Súmula 284/STF. 4. A reforma do acórdão impugnado via recurso especial, no que tange à fixação de honorários advocatícios, exigiria reexame do contexto fático dos autos, providência vedada em sede de recurso especial pela Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp n. 1.562.749/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/3/2016, DJe de 22/3/2016.) Verifica-se, assim, a probabilidade do direito do Agravante, tendo em vista a aparente ausência de legitimidade ativa dos Agravados para o cumprimento da sentença coletiva deflagrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em substituição processual dos seus filiados, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento das parcelas do auxílio alimentação, desde janeiro de 1996, data da efetiva supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. O perigo da demora, por sua vez, decorre do fato de a r. decisão ter autorizado a expedição dos requisitórios de pagamento. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar a r. decisão agravada, até o julgamento deste recurso. Intimem-se os Agravados pelo Diário da Justiça eletrônico, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora